Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-50.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-50.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: WALDINEI CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, §1º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que conheceu da apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu ao servidor público municipal o direito à fruição da licença especial prevista no art. 91 da Lei Municipal nº 10/1980.

2.A ação originária consistiu em ação de reconhecimento de direitos cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor postulou adicional noturno, horas extras, adicionais por tempo de serviço e licença especial, sendo apenas este último pedido acolhido em primeiro grau, entendimento mantido pela decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno observa o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.021, §1º, do CPC, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática limitou-se à análise do direito à licença especial, única matéria objeto de sucumbência do Município.

5. O agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, direcionando sua insurgência a verbas expressamente indeferidas na sentença e não apreciadas no decisum monocrático.

6. A ausência de dialeticidade recursal e a inexistência de interesse recursal configuram vício formal insanável, que impede o conhecimento do agravo interno.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a falta de impugnação específica atrai o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não supera o juízo de admissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.944.390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; TJPA, AI 0808751-44.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER O RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ
em face da decisão monocrática de ID. 28539299,
por meio da qual este Relator conheceu da apelação cível por ele interposta e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença que reconheceu ao servidor
WALDINEI CORRÊA DOS SANTOS
o direito à fruição da licença especial prevista no art. 91 da Lei Municipal nº 10/1980.

A demanda originária versa sobre ação de reconhecimento de direitos cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor pleiteou o pagamento de adicional noturno, horas extras, licença especial e adicionais por tempo de serviço (triênio e quinquênio), sob o fundamento de ter sido aprovado em concurso público, nomeado em 2005 para o cargo efetivo de vigia e submetido a regime de trabalho em escala 12x36.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, limitando-se ao reconhecimento do direito à licença especial, e rejeitou as pretensões relativas aos adicionais e às horas extras, entendimento posteriormente mantido, em sede de apelação, por decisão monocrática desta Relatoria.

Inconformado, o ente municipal interpôs o presente agravo interno, sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática, especialmente no que concerne à análise das verbas postuladas pelo servidor.

Argumenta que
não há prova do efetivo exercício de atividades no período noturno
, ressaltando que o ônus da prova incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alega que o servidor não juntou aos autos documentos aptos a comprovar o labor entre 22h e 5h, como escalas de serviço, registros de ponto ou qualquer outro meio idôneo que demonstrasse, de forma precisa, o cumprimento de jornada noturna.

Sustenta, ainda, que o regime de trabalho em escala 12x36, por si só, não autoriza a presunção de labor em horário noturno, sendo imprescindível a comprovação efetiva da prestação de serviço nesse período para a percepção do respectivo adicional.

Assevera que o deferimento da verba sem prova idônea afrontaria os princípios da legalidade, da eficiência administrativa e da responsabilidade fiscal, além de comprometer a gestão orçamentária municipal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento do direito ao adicional noturno, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais.

Não foram apresentadas
contrarrazões, conforme certifica a certidão de ID. 29823533.

É o suficiente relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos expendidos no presente agravo interno
,
constata-se que o recurso não supera o juízo de admissibilidade. Explico.

Da simples leitura das razões do agravo interno, constata-se que a parte agravante não atacou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, faltando-lhe a regularidade formal exigida pelo art. 1.021, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

No caso concreto, as alegações veiculadas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão hostilizada. Ao revés, evidencia-se ausência de dialeticidade e de interesse recursal, na medida em que a insurgência se dirige contra suposta condenação ao pagamento de adicional noturno, verba expressamente indeferida na sentença de primeiro grau e cuja improcedência foi mantida na decisão monocrática, inexistindo, portanto, capítulo decisório desfavorável que legitime a pretensão recursal.

Cumpre destacar que a decisão monocrática agravada enfrentou de maneira adequada e suficiente a controvérsia devolvida, delimitando o exame exclusivamente ao direito à licença especial, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 10/1980, única matéria efetivamente submetida à apreciação naquele momento processual.

Conforme consignado no decisum, restaram demonstrados o vínculo estatutário do servidor e o cumprimento do lapso temporal legalmente exigido, não tendo o Município logrado comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reconhecido, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

As razões do agravo interno, por sua vez, limitam-se a reiterar argumentos relacionados à ausência de prova do labor noturno e à alegada incompatibilidade do adicional noturno com o regime de escala 12x36, questões já afastadas na sentença de origem e que sequer integraram o objeto de reexame na decisão monocrática, a qual se circunscreveu à análise da licença especial.

Assim, observa-se que a sucumbência do Município restringiu-se unicamente à concessão da licença especial, ponto que não foi objeto de impugnação específica no presente agravo interno, o que reforça a inadmissibilidade do recurso.

Recorrer para afastar uma condenação que não existe configura ato inócuo. Além disso, ao deixar de atacar o fundamento real da condenação (a Licença Especial) e combater
capítulos decisórios inexistentes
(Adicional Noturno rejeitado), o recurso fere mortalmente o princípio da
dialeticidade recursal
.

Trata-se, pois, de impugnação genérica, descolada da motivação decisória.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que a ausência de impugnação específica atrai o não conhecimento do agravo interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE

DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ,
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação cível da parte autora em ação de cobrança, reconhecendo o termo inicial da prescrição com base na suspensão do prazo prescricional pela ausência de resposta a requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade formal previstos no art. 1.021, §1º, do CPC, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso limitou-se a rediscutir aspectos materiais relativos à suposta duplicidade remuneratória e à ausência de provas na origem, sem atacar os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente no que tange à suspensão do prazo prescricional em razão da tramitação do pedido administrativo.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do agravo interno, conforme orientação do STJ e do próprio TJPA.

5. A jurisprudência pacífica exige que a petição de agravo interno refute diretamente os fundamentos da decisão monocrática para que seja superado o juízo de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.021, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21/02/2022; TJPA, AI 0808751-44.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/05/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851707-11.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual havia sido manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. A ação de origem foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em benefício de menor, pleiteando a realização de exames médicos não fornecidos pela rede pública, sendo o pedido julgado procedente, com imposição de multa por descumprimento. Em fase de execução, o Município impugnou os valores, alegando excesso, ilegalidade das astreintes, afronta à reserva do possível e necessidade de compensações orçamentárias. A impugnação foi rejeitada. No agravo interno, o Município reiterou os mesmos argumentos já expostos no agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno interposto pelo Município de Belém observa o princípio da dialeticidade, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir os argumentos já apresentados no agravo de instrumento.

4
.
A ausência de impugnação específica caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, comprometendo a admissibilidade do recurso.

5.
A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a reprodução literal dos argumentos do recurso anterior, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, impede o conhecimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2.
A reprodução literal dos argumentos do agravo de instrumento, sem enfrentamento específico da fundamentação da decisão monocrática, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJPA, AI 0808751-44.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.05.2023; TJCE, AgInt 0637618-19.2022.8.06.0000, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 22.11.2023; TJSP, AgInt 2129245-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 03.06.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805176-86.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Portanto, ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção, diante da deficiência recursal insanável, que obsta o conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, mantendo-se hígida a decisão monocrática anteriormente proferida.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026